Tribunal: STF
Processo: HC 203300
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Vinicius do Nascimento Machado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7000719-69.2020.7.00.0000/RS (evento 14).
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, c/c 189, II, do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 8). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. POTENCIALIDADE DO ACÓRDÃO DE SUPRESSÃO DA DECISÃO ANTERIOR. CONTEÚDO DECISÓRIO. CARGA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONCEITO ABRANGENTE DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 125, § 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
    O termo ‘sentença’ deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas, também, os acórdãos proferidos pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromper o curso prescricional, sejam reformatórios ou meramente confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a sanção imposta.
    Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale, também, para as decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as decisões anteriores. Por essa razão, não há que se falar em inércia estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição. Agravo Interno conhecido por unanimidade. No mérito, provido por maioria.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a data da sentença condenatória (18.8.2019) e a publicação do acórdão dos embargos infringentes (01.10.2020). Aponta a redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista que o paciente era menor de 21 anos na data do fato. Aduz que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, porquanto nos termos do art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, somente a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM e o restabelecimento da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora